Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711405-62.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CESAR ROCHA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Júlio César Rocha (ID no 74399242) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, conheceu e deu provimento parcial ao recurso (ID no 73997147). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO